Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-62.2021.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-62.2021.8.14.0093

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORES PÚBLICOS. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS.
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART. 373, II, CPC/15. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO. PAGAMENTO DEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão refere-se à condenação do Ente Municipal ao pagamento aos servidores públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde a verba salarial correspondente ao mês de dezembro de 2020, bem como o 13º salário daquele mesmo ano, acrescido de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, incidentes desde a citação, bem como correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela.

2-É cediço que
"(...) conforme estabelece o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. No caso, os autores apresentaram elementos constitutivos de seu direito, ante a comprovação do vínculo com a Administração Pública, o que se mostra incontroverso no presente feito, conforme exposto no acórdão recorrido. De outro lado, compete ao réu a demonstração quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, comprovar que houve o pagamento das verbas reclamadas pelos servidores."
(STJ - REsp: 2053220 BA 2023/0004848-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 08/03/2023)

3-Da mesma forma, aplica-se o entendimento aos presentes autos, pois, uma vez existente o vínculo entre as partes, compete ao Município o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais requeridas, as quais serão apuradas em sede de liquidação de sentença.

4-O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

Precedentes deste Tribunal.

5-Ademais, houve o expresso reconhecimento pelo Município, do inadimplemento de salário de servidores públicos municipais de diversas Secretarias Municipais, o que indiferentemente ocorreu com a saúde (Id 11170034 - Pág. 3).

6-Cabe ainda ressaltar que as alegações atinentes à desídia e inércia da gestão municipal anterior não têm o condão de retirar direitos do servidor público, sobretudo a garantia do salário assegurado pela Carta Magna.

7-Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade. Manifesta improcedência. Condenação do Agravante à multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º do CPC/15.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0800040-62.2021.8.14.0093 - PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO contra SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos da Apelação Cível interposta pelo ora Agravante.

A decisão monocrática agravada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se a sentença em sua integralidade.”

O Município Agravante alegando, em síntese, a ausência de provas que atestem o não recebimento dos valores do último salário de 2020 e do 13º salário, não sendo razoável considerar que o ônus probatório acerca do pagamento das verbas aos servidores deva ser suportado pela Administração Pública. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada a condenação do Município.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão refere-se à condenação do Ente Municipal ao pagamento aos servidores públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde a verba salarial correspondente ao mês de dezembro de 2020, bem como o 13º salário daquele mesmo ano, acrescido de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, incidentes desde a citação, bem como correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

É cediço que
"(...) conforme estabelece o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. No caso, os autores apresentaram elementos constitutivos de seu direito, ante a comprovação do vínculo com a Administração Pública, o que se mostra incontroverso no presente feito, conforme exposto no acórdão recorrido. De outro lado, compete ao réu a demonstração quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, comprovar que houve o pagamento das verbas reclamadas pelos servidores."
(STJ - REsp: 2053220 BA 2023/0004848-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 08/03/2023)

Da mesma forma, aplica-se o entendimento aos presentes autos, pois, uma vez existente o vínculo entre as partes, compete ao Município o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais requeridas, as quais serão apuradas em sede de liquidação de sentença.

Neste contexto, verifica-se que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

Neste sentido, a sentença harmoniza-se à jurisprudência dominante deste Tribunal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO.
MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, publicado em 2015-12-17-grifei).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.
Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.
Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida. P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 15 de março de 2016. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06-grifei)

ACÓRDÃO Nº: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA ISOLADA COMARCA DA CAPITAL REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 0058334-50.2011.814.0301 APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ APELADO/SENTENCIANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...]
Ônus da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA [...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Belém/PA, 29 de setembro de 2016. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJPA, 2016.03975381-67, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-20, Publicado em 2016-10-20-grifei).

Portanto, não merece prosperar a pretensão do apelante de reforma de sua condenação, eis que não logrou se desincumbir do ônus processual que lhe competia
, impondo-se a manutenção da sentença.

Ademais, constata-se que além das alegações do Ente Municipal não possuírem amparo fático-jurídico capaz de justificar a alteração do entendimento consignado na sentença, verifica-se que houve o expresso reconhecimento pelo Município, do inadimplemento de salário de servidores públicos municipais de diversas Secretarias Municipais, o que indiferentemente ocorreu com a saúde (Id 11170034 - Pág. 3).

Cabe ainda ressaltar que as alegações atinentes à desídia e inércia da gestão municipal anterior não têm o condão de retirar direitos do servidor público, sobretudo a garantia do salário assegurado pela Carta Magna.

Com efeito, não assistindo qualquer razão ao Agravante, deve ser mantida a decisão recorrida.

Portanto, diante da manifesta improcedência do Agravo Interno, cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º do CPC/15.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. (grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo-se a decisão monocrática e, por consequência, a sentença em sua integralidade e, aplico a multa de 1% sobre o valor da causa em favor do Agravado, em razão do seu caráter manifestamente improcedente.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, bem como, que na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º e §3º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024